Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
O autor/apelado, no ID 17572968, postulou o deferimento de realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso de apelação ora em apreço. Destacou que a sustentação oral será realizada por estagiário de Direito, regularmente inscrito na OAB, sob sua supervisão. De acordo com o artigo 3o, § 2o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, é assegurado aos estagiários, regularmente inscritos na OAB, a prática de atos privativos do advogado, desde que acompanhados por este e sob a sua responsabilidade. Assim, sob a ótica desta Relatoria, não há óbice ao deferimento do pedido, porquanto amparado em lei. No entanto, por ocasião da sustentação oral, o estagiário deverá estar comprovadamente acompanhado do advogado constituído nos autos e ambos deverão declinar o nome completo e o respectivo registro perante a OAB. Comunique-se ao eminente Presidente da 8a Turma Cível, para que também se manifeste quanto ao pleito formulado. Publique-se. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora